Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-23.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. PRODUTO AVARIADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. EMISSÃO DE DUPLICATA. DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL-FATURA. DUPLICATA IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA QUE ERA EXIGÍVEL.
1. A relação jurídica apresentada não apresenta natureza consumerista, de modo que incidem as regras do Código Civil.
2. Nos termos do art. 754 do Código Civil, o destinatário deve conferir as mercadorias e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência. 2.1. Na hipótese, o comprador apenas conferiu as mercadorias dois dias após sua entrega, quando então constatou a avaria em uma das mercadorias. 2.2. Não se aplica à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 754 do Código Civil, pois a avaria era perceptível à primeira vista, como se constata das imagens juntadas pelo autor. 2.3. Além disso, não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar que o produto que lhe foi entregue estava avariado, de modo que não é possível reconhecer a inexistência do débito referente a compra da televisão avariada ou a determinação ao vendedor para que colete a televisão danificada.
3. A duplicata é um título de crédito causal, pois sua emissão está vinculada ao negócio jurídico que lhe deu origem, podendo ela ser extraída no ato de emissão da fatura, nos termos do art. 2o da Lei n. 5.474/1968. 3.1. Na hipótese, a televisão avariada e não paga pelo recorrente já estava registrada em nota fiscal emitida quando da venda, que não foi cancelada e, meses após o não pagamento, a recorrida emitiu nova nota fiscal-fatura, com a observação de se tratar de nova venda referente à nota anteriormente emitida. 3.2. Considerado que incontroverso nos autos que não houve nova venda, a segunda nota fiscal-fatura, da qual foi extraída a duplicata, faz referência a produto não entregue, pois a televisão avariada e não paga está registrada na nota fiscal anteriormente emitida. 3.3. A emissão da segunda nota fiscal e da duplicata, e, portanto, a negativação da dívida com fundamento na duplicata, foram realizadas de forma irregular, de modo que deve ser deferido o pedido do recorrente para que seja retirada a negativação de seu nome com fundamento na duplicata irregularmente emitida.
4. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 4.1. Não obstante a irregularidade da emissão da duplicata, a requerida pretendeu negativar o requerente com relação à dívida vencida e não paga referente à televisão por ele comprada, de modo que a negativação, mesmo que irregular, da dívida não viola a dignidade do requerente, considerando sua exigibilidade.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar à recorrida a retirada da negativação do nome do recorrente. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.